Tribunal: TJDFT
Processo: 0712573-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, este agravo fora distribuído e encaminhado a exame no ambiente do plantão judicial, tendo o eminente Desembargador plantonista deferido o efeito suspensivo vindicado1. Assim sendo, já promovido o exame da prestação liminar almejada, não competindo ao Relator natural do recurso promover a revisão, de ofício, do decidido no ambiente do plantão, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo legal. I. Brasília-DF, 09 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 57379102 (fls. 154/163).